Tribunal: TJSP
Processo: 1006910-86.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÕES DAS PARTES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELA NO TORNOZELO DIREITO – ACIDENTE DE TRAJETO - PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÕES DAS PARTES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELA NO TORNOZELO DIREITO – ACIDENTE DE TRAJETO - PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (01/09/2015), suspendendo-se diante de eventual auxílio-doença concedido em razão do mesmo fato gerador.

JUROS DE MORA - contados da citação (16/05/2018), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

Apelo autárquico desprovido, recurso do autor provido e recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.